Tribunal: STF
Processo: HC 193280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO MAJORADA PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.